Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-95.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001190-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), JOARA CHAGAS DA SILVA - CPF: 055.133.811-33 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO WRIT.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA – REGIME SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – VIA ELEITA INADEQUADA – AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – WRIT NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não é a via adequada para se discutir questões afetas à execução penal, tendo em vista a existência de recurso próprio para sua análise,
o que somente se admite em casos de ilegalidade aparente.

Não se vislumbra constrangimento ilegal na imposição do monitoramento eletrônico para o cumprimento de pena em regime semiaberto, tendo em vista a deficiência no sistema prisional estadual no tocante à existência de colônia agrícola ou industrial, não havendo falar em desproporcionalidade na medida aplicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que condicionou à paciente
Joara Chagas da Silva
a pena em regime semiaberto, ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, dedicação ao exercício de atividade laboral lícita e uso permanente de tornozeleira eletrônica.

O impetrante defende a impossibilidade de a paciente dedicar-se ao exercício de atividade laboral lícita, em razão do uso permanente da tornozeleira eletrônica, razão pela qual pede a revogação da medida cautelar no tocante à utilização do aparelho de monitoramento.

A liminar foi indeferida (Id. 156393210).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 157143171).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 160263162, opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, necessário constar que o presente
habeas corpus

não merece conhecimento
, haja vista que a matéria questionada é de competência do Juízo da Execução Penal e, por isso, deve ser atacada por recurso próprio, eis que incabível sua análise na estreita via de habeas corpus, o
que somente se admite em casos de ilegalidade aparente.

No caso, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente habeas corpus advém do suposto constrangimento ilegal consubstanciado na imposição do uso de tornozeleira eletrônica para o cumprimento de pena em regime semiaberto, em prejuízo à ordem concomitante de dedicação ao exercício de atividade laboral lícita.

Em que pese a insurgência apresentada pelo impetrante, razão não lhe assiste.

Isso porque, de acordo com a dicção do art. 33, § 1º, b, do Código Penal e do art. 91 da Lei de Execuções Penais, o regime semiaberto estabelece que o cumprimento da pena se dê em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. No entanto, como bem fundamentado pela magistrada de piso, em razão da ausência de Colônia Agrícola, Industrial ou Similar, afigura-se pertinente a manutenção do monitoramento eletrônico.

A jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça é no sentido de que o uso da tornozeleira eletrônica não implica no constrangimento ilegal do preso que cumpre regime semiaberto,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO. O monitoramento eletrônico revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravante deve cumprir a pena e não ofende de forma alguma a dignidade do condenado.”
(TJ-MT 10175082720218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2022)

Aliás, o tema já foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.710.674/MG), Tema Repetitivo n. 993. Vejamos:

“A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam:

(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;

(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
e

(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto
” – (Destaquei)

Assim, não há ilegalidade na medida de monitoramento eletrônico da paciente, apesar da fixação de regime semiaberto de cumprimento de pena.

Ademais, a paciente alega que a tornozeleira eletrônica a impossibilita na dedicação ao exercício de atividade laboral lícita. Contudo, tal alegação não autoriza a revisão das medidas cautelares impostas pelo juízo da execução penal, além de ser matéria que depende de produção de prova e deve ser tratada nos autos principais, não em sede de
habeas corpus
.

Sendo assim, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício, mostrando-se, portanto, juridicamente impossível de ser atendido o pedido por meio da via eleita.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
não conhecer do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023